Tribunal: STF
Processo: RE 1602890
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, que julgou estarem presentes os requisitos configuradores da responsabilidade do Município de Cajazeiras pela realização das consultas médicas requeridas nesta ação, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde.

O recorrente, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta, em suma, violação dos arts. 23, II, 196, 197 e 198 da mesma Carta, sob o argumento de que a prestação de saúde requerida nestes autos compete à União e ao Estado da Paraíba, aos quais deve ser direcionado o cumprimento da obrigação. 

Em razão do julgamento do Tema 793 da Repercussão Geral, os autos foram devolvidos ao órgão prolator do acórdão recorrido para observância do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil. Após a recusa de retratação, o recurso extraordinário foi admitido e enviado a esta Suprema Corte.

É o relatório. Decido.

A pretensão recursal não merece acolhida.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode se mostrar indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional.

Desse modo, a regra contida no art. 196 da Constituição, a despeito de seu caráter programático, não exime o Estado do dever de assegurar aos cidadãos os meios necessários ao gozo do direito à saúde. Nesse passo, assentou-se nesta Suprema Corte o entendimento de que é solidária a obrigação dos entes da Federação em promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde, tal como, na hipótese em análise, a realização de consultas médicas. Essa jurisprudência foi reafirmada no julgamento do RE 855.178 RG/SE (Tema 793), da relatoria do Ministro Luiz Fux, em acórdão assim ementado: 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

No caso em análise — para dissentir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos acerca da ausência de responsabilidade do Município de Cajazeiras pela prestação de saúde requerida e acerca da necessidade de direcionamento da obrigação à União e ao Estado da Paraíba —, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Também seria indispensável a análise da legislação infraconstitucional pertinente, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal ocorreria de forma indireta, o que inviabiliza o recurso. Com essa orientação, cito os seguintes julgados: 

Ementa:  AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE DOS ENTES FEDERADOS. REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. I — Conforme a Súmula 279/STF, não se admite, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II — É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, visto que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do referido recurso. III — Agravo regimental a que se nega provimento (RE 1.550.740 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3/7/2025 — grifei).

Ementa: Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito à saúde. Internação compulsória. Legitimidade passiva. Tema nº 1.234 da Sistemática da Repercussão Geral. Inaplicabilidade. Conjunto probatório. Reexame. Impossibilidade. Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.366.243/SC, feito paradigma do Tema nº 1.234 da Repercussão Geral, decidiu, expressamente, “que está excluída a presente matéria do tema 793 [da] Corte” e esclareceu que não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto, não estão contemplados no Tema 1.234, “[os] produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos,” nem “[os] procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar”. 2. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 3. Agravo regimental não provido. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita (RE 1.560.987 AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 10/9/2025 — grifei).

Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. PREVISÃO LEGAL. PRESTAÇÃO PELO ESTADO EM COLABORAÇÃO COM OS MUNICÍPIOS. SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA. ALEGADO INTERESSE DA UNIÃO. HARMONIA DO ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL À ESPÉCIE. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEI FEDERAL 2.764/2012. LEI 15.322/2019 E DECRETO 55.824/2021 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO (ARE 1.392.427 AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27/10/2022 — grifei). 

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. CONSULTA PRÉVIA PARA CIRURGIA BARIÁTRICA E REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a responsabilização solidária de ente federativo para assegurar avaliação especializada destinada à cirurgia bariátrica, bem como os encargos decorrentes, diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e se a análise da controvérsia é compatível com a via do recurso extraordinário. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte firmada no julgamento do RE 855.178-RG (Tema 793), no sentido de que o tratamento médico adequado aos necessitados integra o rol dos deveres do Estado, sendo solidária a responsabilidade dos entes federados, podendo qualquer deles figurar no polo passivo da demanda. 4. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, procedimento vedado em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno conhecido e não provido (RE 1.592.057 AgR/RJ, Rel. Min. Flávio Dino, Segunda Turma, DJe 15/4/2026 — grifei).

No mesmo sentido, menciono as seguintes decisões: ARE 1.578.815/GO, Rel. Min. Edson Fachin, Presidente, DJe 17/11/2025; RE 1.590.322/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 16/3/2026; ARE 1.469.805/MS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, DJe 6/12/2023; ARE 1.407.095/MG e ARE 1.396.853/GO, Rel. Min. André Mendonça, DJe 24/3/2023 e 3/8/2023, respectivamente; ARE 1.560.934/GO, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 31/7/2025; RE 1.504.592/SC, da minha relatoria, DJe 5/6/2025; ARE 1.539.568/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 18/3/2025; e ARE 1.565.673/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 8/9/2025.

Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 

Publique-se.

Brasília, 14 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin    
Relator